Tribunal: STF
Processo: RE 95546
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-21
Data de publicação: 1983-06-21

Ementa:
AÇÃO DE CUMPRIMENTO - CONVENÇÃO COLETIVA.
FIXADO, POR DECRETO, O FATOR DE REAJUSTAMENTO SALARIAL, DEVE SER
OBEDECIDO, IMPORTANDO A DESOBEDIENCIA EM OFENSA AO PRINCÍPIO DO
ARTIGO 153, PAR-2. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.